Tribunal: TJDFT
Processo: 0732099-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732099-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDSAÚDE – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília/DF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0731919-59.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para retirar matéria publicada na página eletrônica de titularidade do Agravado. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido e o Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 29819744). Após a retirada do processo da pauta virtual e inclusão na telepresencial, o Agravante comunicou que foi proferida sentença nos autos de origem. Em análise do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, constatei que, realmente, foi proferida sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, I e II, do CPC. Está, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora